Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALIMENTOS. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.

1. Nos moldes do art. 435, parágrafo único do CPC, a juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior. Documentos novos não conhecidos.

2. Nas ações de alimentos a revelia opera apenas presunção relativa de veracidade dos narrados na petição inicial.

3. Na fixação dos alimentos devem ser observado o binômio necessidade/possibilidade, para permitir que sejam garantidos os meios necessários para a subsistência da criança sem que o alimentante seja compelido a arcar com ônus superior a sua capacidade financeira..

4. Quanto a necessidade de aplicação do princípio da igualdade dos filhos, a existência de outros filhos, por si só, não pode ser considerada como justificativa para a redução da obrigação alimentar.

5. Negou-se provimento ao recurso.